Tribunal: STF
Processo: ADI 171
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-15
Data de publicação: 1993-04-15

Ementa:
ISONOMIA DE VENCIMENTOS DAS "CARREIRAS JURIDICAS" (CF,
ARTS. 135, 241, 37, XIII E 39, PAR. 1.): INTELIGENCIA E ALCANCE.
           1. RECUSA DO ENTENDIMENTO DE QUE O SENTIDO DO ART. 135
CF, NÃO SERIA O DE VINCULAR RECIPROCAMENTE A REMUNERAÇÃO DAS
DIFERENTES CARREIRAS A QUE ALUDE, MAS APENAS O DE EXPLICITAR QUE A
CADA UMA DELAS SE APLICA O ART. 39, PAR. 1.: SENDO CERTO QUE OS
PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS GERAIS ATINENTES AOS SERVIDORES
PUBLICOS, INCLUIDO O DA ISONOMIA DO ART. 39, PAR. 1., SE APLICAM,
SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRARIO, AS CARREIRAS ESPECIAIS PREVISTAS NA
PROPRIA CONSTITUIÇÃO, A INTERPRETAÇÃO PROPOSTA, ALÉM DE REDUZIR A
NADA O SENTIDO DO ART. 135, CONTRARIA A SIGNIFICAÇÃO INEQUIVOCA QUE
LHE ADVEM DA CONJUGAÇÃO COM O ART. 241 DA LEI FUNDAMENTAL.
           2. PARA NÃO SUBTRAIR-LHES O EFEITO UTIL, O SIGNIFICADO
A EMPRESTAR AOS ARTS. 135 E 241, CF, HÁ DE SER O DE QUE, PARA OS FINS
DO ART. 39, PAR. 1., AS CARREIRAS A QUE SE REFEREM SE CONSIDERAM
ASSEMELHADAS POR FORÇA DA CONSTITUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA
SIMILITUDE REAL OU NÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS QUE AS COMPOEM OU
DE SUAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS.
           3. DESSA ASSIMILAÇÃO FICTA, IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO, A
CONSTITUIÇÃO MESMA, ENTRETANTO, IMPÕE QUE, MEDIANTE REDUÇÃO
SISTEMATICA DO ALCANCE APARENTE DO ART. 135, SE EXCLUA DO SEU CAMPO
NORMATIVO A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ALÉM DE SEU
INCONFUNDIVEL PERFIL CONSTITUCIONAL, A INICIATIVA RESERVADA AO
PROPRIOMINISTERIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA FIXAÇÃO DOS
VENCIMENTOS DOS  SEUS MEMBROS E INCOMPATIVEL COM A PRETENDIDA REGRA
DE COMPULSORIA     EQUIPARAÇÃO DELES AOS DE SERVIDORES CUJA
REMUNERAÇÃO E FIXADA EM LEI  DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER
EXECUTIVO.                           .          4.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273 DA CONSTITUIÇÃO DO      ESTADO DE
MINAS GERAIS, NO QUE ASSEGURA A ISONOMIA DE VENCIMENTOS     ENTRE AS
CARREIRAS DE PROCURADOR DO ESTADO E DA FAZENDA ESTADUAL, DE  DEFENSOR
PÚBLICO E DE DELEGADO DE POLICIA, REDUZIDA A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE A ALUSAO, NA MESMA REGRA, A DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.